Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-64.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS – Condutor do veículo que ao convergir à esquerda deu causa à colisão - Inteligência dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007107-64.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante VALMIR
MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-64.2019.8.26.0438 -Voto no 22790 - Penápolis
2
Apelação Cível no 1007107-64.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Valmir Martins da Silva (justiça gratuita)
Apelado: Prefeitura Municipal de Penápolis
Juiz: Marcelo Yukio Misaka

VOTO 22790
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS
MATERIAIS Condutor do veículo que ao convergir à esquerda
deu causa à colisão - Inteligência dos artigos 34 e 35 do Código de
Trânsito Brasileiro
Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada
pelo VALMIR MARTINS DA SILVA contra PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENÁPOLIS julgada improcedente, condenado o autor ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformado, apela o autor sustentando que o acidente
decorreu por culpa exclusiva do apelado, que, agindo com imprudência,
tentou efetuar a ultrapassagem em momento inoportuno, não se certificou
que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade conforme
estabelece o art. 34 do CTB, e ainda, não atentou ao fato do veículo à sua
frente estar sinalizando a conversão à esquerda. Pugna pelo provimento do
recurso.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra o autor que no dia 26 de julho de 2019, trafegava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-64.2019.8.26.0438 -Voto no 22790 - Penápolis
3
veículo VW gol, placa DXW 5362, na Rua José Pinto de Almeida, sentido
Avanhandava, quando ao sinalizar (dando seta) para virar a esquerda e
entrar na oficina pertencente ao n. 281, um caminhão oficial da Prefeitura,
que trafegava em alta velocidade colidiu com a lateral esquerda do veículo
do requerente. O veículo da parte requerida trafegava no mesmo sentido
que a parte autora e não conseguiu parar a tempo e evitar a colisão. Aduz
que sofreu danos no veículo no valor de R$ 1.830,00 e ressarcimento dos
honorários advocatícios em R$ 2.977,13, totalizando R$ 4.807,13.
Citada, a ré apresentou defesa.
A sentença está correta.
Quanto à dinâmica do acidente, o autor declarou, no B.O.,
que: “conduzia o veículo VW Gol pela rua José Pinto Almeida, sentido
Avanhandava, quando sinalizou que iria entrar em uma oficina numeral 281,
e nesse momento teve seu veículo colidido na lateral esquerda pelo
caminhão, que seguia na mesma via e sentido, porém em alta velocidade,
alegando que viu o caminhão pelo retrovisor e caso o mesmo estivesse com
a velocidade compatível com o local, o declarante teria realizado a manobra
sem problemas.” (fls. 13).
Com efeito, mesmo diante da hipótese de que o autor tenha
utilizado a seta direcional, era seu dever de segurança aguardar o momento
oportuno para realizar a manobra.
No caso sub judice, nota-se a aplicabilidade do previsto nos
artigos 34 e 35 do CTB que prevê:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007107-64.2019.8.26.0438 -Voto no 22790 - Penápolis
4
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara
e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu
veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e
retornos.
Portanto, sem qualquer fato ou direito novo arguido nas
razões do recurso, tendo apenas reiterado o inconformismo que a
oportunidade permite, prestigia-se a sentença de primeiro grau.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, majoro a verba
honorária para 12% do valor da causa, observada a gratuidade.
Em face do exposto, é negado provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator